Tribunal: STF
Processo: RE 1252918
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que cassou a sentença, e reconheceu a competência da justiça trabalhista para análise do feito.
    O recurso busca fundamento no art. 1.029 do CPC/2015, e nos arts. 321 a 329 do RISTF. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 586.453-RG. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. De início, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à violações constitucionais, limitando-se a fazer observações genéricas sobre os fatos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. 
    Ademais, não há questão constitucional a ser debatida no caso. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão com base no material fático probatório dos autos, bem como no contrato trabalhista firmado entre as partes, cujo reexame é vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.
    Quanto à necessidade de serem observados fatos subjacentes, veja-se o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “A ré, no presente caso, não é entidade de previdência privada complementar autorizada pelo Poder Público. É, apenas e tão somente, a ex-empregadora do autor, empresa em que esse trabalhou até a obtenção da aposentadoria. 
    Por outro lado, inexiste entre as partes qualquer contrato que possa ser equiparado a um plano de previdência privada, tal qual definido em lei. Não houve a formação de reserva técnica, com base em contribuições tanto do beneficiário do patrocinador (v.g., empregador), sendo a assim denominada "complementação de aposentadoria" suportada diretamente pela ex-empregadora, com recursos próprios, e a partir não de uma relação jurídica distinta da de emprego, com natureza propriamente previdenciária, mas de simples promessa formulada aos trabalhadores no âmbito do próprio vínculo empregatício para com eles mantido. 
    Como se extrai do comunicado de fl. 22, enviado pela ré a seus empregados em agosto de 1967, deliberou ela instituir um benefício unilateral em favor de seus empregados, por solicitação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas de São Paulo, consistente no pagamento da diferença entre o salário do momento da passagem à inatividade e o valor que viessem a receber como proveitos de aposentadoria junto à previdência oficial. 
    Tratou-se portanto de uma promessa feita no âmbito da relação empregatícia, ainda que voltada à produção de efeitos em momento posterior ao seu encerramento, sem qualquer encargo para o trabalhador e que, não obstante a denominação de complementação de aposentadoria, tem feição à primeira vista trabalhista. 
    Não há, efetivamente, como pretender vislumbrar no tocante ao direito assim reconhecido em favor dos trabalhadores natureza autônoma e distinta do contrato de trabalho, nem tampouco a existência de contrato de previdência privada cujos elementos subjetivos e objetivos estão todos ausentes.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator